Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602606-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602606-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-ABRAAO BORECKI - PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ABRAAO BORECKI DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ABRAAO BORECKI (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710137
06/09/2023
12:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.395

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602606-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ABRAAO BORECKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ABRAAO BORECKI
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O E S T A D U A L .
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O
O U T O R G A D O
A
A D V O G A D O .
I N T I M A Ç Ã O E S P E C Í F I C A P A R A
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
Num. 43710137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por ABRAAO BORECKI, filiado
ao Partido da Mobilização Nacional - PMN, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2.022.

As contas parciais foram apresentadas no prazo (id. 43114640) e as contas
finais foram tempestivamente apresentadas em 14 de outubro de 2022 (id. 43220406).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, não houve impugnação (ID 43229204 e 43262164).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo no qual constou que o total de
receitas foi de R$ 1.175,00 proveniente de doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC, estimáveis em dinheiro por partido político.
Nenhuma outra irregularidade foi detectada, entretanto, em virtude da ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado a Seção de Contas Eleitorais
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. (id 43603550).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43542876) pela pela não
prestação das contas ante a ausência da procuração..

Num. 43710137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, entretanto,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 43710137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado
na prestação de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, contudo
o candidato não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fulcro no
art. 344 do Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de mandato
para constituição de advogado não enseja, necessariamente, o
julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que
determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese
de ausência de procuração do advogado subscritor da prestação de
contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87,
Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.
Num. 43710137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, o descumprimento da intimação específica
para regularizar a representação processual é vício que leva à
extinção do processo sem julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a
“extinção sem resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das
contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o
artigo 74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser
observadas as disposições constantes da Constituição Federal e do
Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções, exigem a
atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE
no precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no
Num. 43710137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

voto vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão de
julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer, porque
à parte deve ser garantido o direito de ser assistida em juízo por
procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a
sua representação processual, após citação pessoal e específica,
impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do
artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à
prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma
do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a
juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do
Num. 43710137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

prazo na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da
advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela
candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido
político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e
suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas de Abraão
Borecki, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, pelo partido
PMN, nos termos do artigo 74, II, da Rsolução TSE nº 23.607/2019. .

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602606-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ABRAAO
BORECKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: ABRAAO BORECKI -
Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

Num. 43710137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612394680300000042669903
Número do documento: 23090612394680300000042669903
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:00:21